Tribunal: TJDFT
Processo: 0725624-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEFICÁCIA DA MEDIDA POR DESCUMPRIMENTO PELA EX-ESPOSA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A justa causa para o início da ação penal é entendida como o lastro probatório mínimo a embasar a pretensão acusatória e se satisfaz com a demonstração da materialidade e indícios de autoria, sendo a certeza destas somente exigida no julgamento do mérito da causa.
2. No caso, constou da decisão que deferiu medidas protetivas em benefício da ex-esposa do acusado que a “proibição de aproximação e de contato entre o requerido (ofensor) e a requerente (ofendida) deverá ser respeitada também pela parte requerente, sob pena de ineficácia”. A medida foi desrespeitada pela ofendida que se aproximou e retirou a filha de ambos da companhia do acusado.
3. Perdida, a eficácia da medida por descumprimento pela ofendida, não há falar em tipicidade da conduta do acusado que se aproximou da ex-esposa para recuperar a criança.
4. Recurso conhecido e não provido.